Tribunal: TJMT
Processo: 0004096-82.2020.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR IMPOSTA AO APELANTE PARA O MÍNIMO LEGAL. ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE. ACOLHIMENTO. ANÁLISE INIDÔNEA DESSA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DEPRECIAÇÃO DA MODULADORA COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.
Conquanto a fixação da pena inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado, neste caso, revela-se imperativa a retificação da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que a culpabilidade do apelante foi sopesada de maneira negativa sem justificativa plausível, devendo sua pena ser redimensionada para quantum justo e suficiente à reprovação e prevenção do crime pelo qual foi condenado.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004096-82.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ROBERTO DA SILVA ROCHA NUNES - CPF: 008.614.251-89 (APELANTE), CRISTIANE RODRIGUES MATTOS SILVA - CPF: 040.478.091-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR IMPOSTA
AO APELANTE
PARA O MÍNIMO LEGAL
.
ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO INIDÔNEA DA
CULPABILIDADE.
ACOLHIMENTO
.
ANÁLISE INIDÔNEA D
ESSA

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DEPRECIAÇÃO DA MODULADORA COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL.
REDIMENSIONAMENTO DA
PENA.

RECURSO PROVIDO.

Conquanto a fixação da
pena
inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado, neste
caso
, revela-se imperativa a retificação da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que a culpabilidade do
apelante foi
sopesad
a
de maneira negativa sem justificativa plausível, devendo

sua
pena
ser redimensionada para
quantum
justo e suficiente à reprovação e prevenção do crime pelo qual foi condenado.

Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Carlos Roberto da Silva Rocha Nunes,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
/
MT, na Ação Penal n.

0004096-82.2020.8.11.0064
, condenando-o pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9o, do Código Penal),
com observância da Lei n. 11.340/06,
à pena de
1
(
um
)
ano e 6 (seis)
meses de detenção, em regime
inicial
aberto,
além do valor de R$ 1.320,00 (um mil e trezentos e vinte reais
) a título de reparação de danos
.

O apelante, nas razões encontradiças no ID

200157757
,
pugna pela readequação da dosimetria da pena que lhe foi aplicada, a fim de que seja extirpada a aferição negativa relativa da culpabilidade,
com a fixação da
pena-base no mínimo legal.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
200157760

almeja o desprovimento da insurgência defensiva.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê no ID
201453185
, opina pelo seu provimento,
com a
readequa
ção

d
a pena fixada ao apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
vista no ID
200157712

narra os fatos da seguinte forma:

[...]

porque em 11/03/2018, por volta das 21h20min, na residência comum, localizada na Rua Graciliano Ramos, s/n, Bairro Jardim Rui Barbosa, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com uma roda de carro,
ofendeu a integridade corporal e a saúde
da companheira Cristiane Rodrigues Mattos Silva causando dor, edema e fratura em pé direito, conforme prontuário e documentos médicos acostados às fls. 22/26, BOPM no 2018.81872 e declarações
vitimárias
.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado, embriagado, jogou uma roda de carro no pé da vítima, causando nela as lesões citadas
.
Acionada, a polícia militar compareceu no local, mas o denunciado havia fugido. A vítima foi atendida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Regional de Rondonópolis. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia

Carlos Roberto da Silva Rocha Nunes
,
como
incurso no art. 129, § 9o do CP com incidência da Lei 11.340/06

[...].

Destaques

no

original

A
materialidade e a autoria delitiva do crime narrado na peça acusatória restaram comprovadas, tanto que não foram impugnadas no
presente
recurso, no qual
o apelante
se limitou a buscar a retificação da dosimetria da pena que lhe foi aplicada, pugnando pela fixação da pena basilar no menor quantitativo previsto em lei.

No que diz respeito à dosimetria da pena, não se pode olvidar que para a aplicação da sanção inicial, o juiz possui grande discricionariedade, todavia, essa faculdade está vinculada à aferição das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput

do art. 59 do Código Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o
magistrado
indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
o

juízo
de
primeiro grau
quando da aplicação da
pena
do apelante:

[...]A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9° do Código Penal) é de
detenção, de 03 (três) meses a 3 (três) anos

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

III – Em relação à
conduta social
e a
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao
motivo do crime
, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V - As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao
comportamento da vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima
do mínimo legal, ou seja, em 01 (um
)
ano e 06 (seis) meses de detenção.
Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “e” e “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9o, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

In
casu
, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso. Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
01 (um
)
ano e 06 (seis)
meses de detenção
.

Na terceira
e
última
fase
de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
01 (
um
)

ano e 06 (seis)
meses de detenção
. [...]

(Trecho
s
da s
entença condenatória, ID
200157750
).
Destaques

no

original

Vê-se, pois, da leitura da parte do édito judicial acima transcrita que, na primeira fase, a circunstância judicial atinente à culpabilidade do apelante foi aferida
negativamente
.

N
o entanto, a
magistrada não agiu corretamente
porquanto

não
indic
ou

nenhum
elemento de convicção que demostr
asse
a maior reprovabilidade da conduta do apelante.

Daí por que a
sentença
condenatória
merece reparos, nesse ponto, eis que em relação à culpabilidade,
verifica-se

a julgadora
efetivou a majoração da pena na primeira fase de forma inidônea, porque confundiu a culpabilidade relativa à circunstância judicial com aquela inerente ao conceito analítico tripartido de crime, situação, essa, que não pode ser admitida, em casos que tais, na medida em que o fato
de que “
possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
” são componentes da culpabilidade que integram o referido conceito, integrando

o próprio tipo penal pelo qual
Carlos Roberto

foi condenado, e, por óbvio, não servem como parâmetros orientadores da fixação da sanção basilar, pois, não obstante,
a
autoridade judiciária, tenha destacado a
existência de

“culpabilidade acentuada”
, não indicou qualquer elemento para justificar essa assertiva.

Aliás, não foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou o Enunciado n. 12, segundo o qual
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
.

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça
, em relação ao tema, deixou assentado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ART. 1o, INCISO I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. REVISIONAL AJUIZADA EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO RELATOR DESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DOLO INTENSO. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO EXCESSIVO POR CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA.

1. Não se identifica diferença ontológica entre as decisões monocráticas dos relatores e aquelas proferidas pelos órgãos colegiados desta Corte Superior - seja em sede de agravo regimental, ou mesmo no julgamento singular de recurso especial - que justifique o conhecimento das revisões criminais apenas em relação às primeiras. Precedente. 2. Não há afronta a texto de lei ou a evidência dos autos na decisão que reconhece fundamentadamente o desvalor dos vetores circunstâncias e consequências do crime. O fato de os valores ilicitamente apropriados não terem sido recuperados justificou o desvalor vetor consequências do crime. Tendo os delitos sido praticados em detrimento do erário em município localizado no interior do Nordeste, com baixo índice de desenvolvimento humano e alta necessidade de serviços públicos, resta justificada a elevação da pena pelas circunstâncias do crime.
3. Não se justifica o aumento da pena, no que se refere à culpabilidade, sob o argumento de que estava
presente dolo intenso. Considerações genéricas e inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena.
4. Aumento de pena de 1 ano e 4 meses, diante da presença de apenas duas circunstâncias negativas, apresenta-se excessivo, restabelecendo-se o valor fixado na instância a quo. 5. Agravo regimental provido em parte.

(STJ
AgRg
no
AgRg
na
RvCr
n. 5.719/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022,
DJe
de 3/11/2022.)
Destacamos

Não resta, pois, a menor dúvida, que a pena basilar deve ser reformulada, porquanto afastada, neste voto, a valoração negativa relativamente à culpabilidade do
apelante
.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a

Carlos Roberto da Silva Rocha Nunes,

da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a inexistência de depreciação de qualquer circunstância judicial, estabeleço a pena-base em 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase,
inexistindo circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, mantenho a pena
intermediária
em
3 (três)
meses de detenção, a qual
torno definitiva, à mingua de outras causas modificadoras da pena
na terceira etapa do cálculo dosimétrico
.

Em relação ao regime para cumprimento da pena, mantenho o aberto, nos termos do art. 33, § 2o,
c
,
do Código Penal
, não se
podendo
falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento
, pelo apelante, do
s requisitos legais, elencados no at. 44, do Código Penal.

Posto isso, concordando com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso de
Carlos Roberto da Silva Rocha Nunes
,
para afastar
a pena-base
negativa da culpabilidade, redimensionando sua
pena
final para
3
(
três
)
meses
de
detenç
ão
, em regime inicial
aberto
,
mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024